Tribunal: TJMT
Processo: 1010194-35.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010194-35.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[GUSTAVO DE MELO FRANCO TORRES E GONCALVES - CPF: 071.275.866-67 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROVEDORES DE INTERNET E TELECOMUNICACOES - CNPJ: 11.369.542/0001-52 (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE DA SILVA VITOR - CPF: 058.514.066-90 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA
– ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROVEDORES DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES – ABRINT – DISCUSSÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA OU NÃO DE ICMS NOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PRESTADOS PELO SEUS ASSOCIADOS –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS DA DETERMINAÇÃO DE

EMENDA A INICIAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA

ADEQUAÇÃO

DO VALOR

DA CAUSA – POSSIBILIDADE DE AFERIR

O PROVEITO ECONÔMICO COM A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELO JUÍZO
A QUO
–

RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO
.

No caso posto, é possível aferir de forma mais atualizada o valor do proveito econômico da demanda mediante o fornecimento, pelas empresas associadas da agravante, da documentação exigida pelo juízo singular, para devida atualização do valor da causa.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROVEDORES DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES - ABRINT
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

M.M.
Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho
, na Ação Declaratória intentada pela
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROVEDORES DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES - ABRINT
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou embargos declaratórios da determinação de emenda a inicial para que o autor, ora agravante, providenciasse

cópia de extrato de conta corrente fiscal, ou documento similar, para demonstrar o valor atualizado dos débitos discutidos na demanda (ID 3225481).

Relata que a ação de origem é de natureza declaratória com fito de obstar cobrança ilegal e/ou inconstitucional de incidência de ICMS nos serviços de provimento de acesso à internet prestados por seus associados, bem como pretende afastar eventual autuação lançada acerca do citado imposto pelo ente estatal, ora agravado.

Sustenta que o valor da causa foi aferido por estimativa, no montante de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), nos termos do art. 291 do CPC, porque não é possível aferir seu o conteúdo econômico, já que não visa anulação de crédito tributário específico.

Por isso, postula a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender a decisão até

julgamento do recurso. No mérito, a confirmação da liminar para prosseguimento da ação de origem no valor da causa indicado inicialmente (ID 3225459).

O e. Relator indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 7901801).

O agravado ao contraminutar o recurso rechaçou os argumentos aventados nas razoes recusais (ID 8349521).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela não intervenção no feito (ID 8524169).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROVEDORES DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES - ABRINT
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

M.M.
Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho
, na Ação Declaratória intentada pela
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROVEDORES DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES - ABRINT
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou embargos declaratórios da determinação de emenda a inicial para que o autor, ora agravante, providenciasse cópia de extrato da conta corrente fiscal, ou documento similar, para demonstrar o valor atualizado dos débitos discutidos na demanda (ID 3225481).

Busca a parte agravante a reforma da decisão que rejeitou

embargos aclaratórios da ordem de emenda a inicial para adequação do valor da causa.

O ponto nevrálgico da pretensão recursal cinge-se em saber se é caso de reformar a decisão impugnada, a fim de determinar que o valor da causa se mantenha ou não no valor indicado na petição inicial por não permitir aferir o conteúdo econômico imediatamente.

De início, insta registrar que superada a discussão acerca de eventual cabimento do Agravo de Instrumento no caso em exame, ante os fundamentos declinados na decisão que analisou o pedido de antecipação da tutela recursal (ID

7901801).

Pois bem. A ação de origem versa sobre a legalidade e/ou inconstitucionalidade da incidência ou não de ICMS sobre serviços de acesso à internet prestados pelos associados da agravante.

O valor da causa é o potencial benefício econômico que poderá ser percebido pelas partes que demandam a prestação jurisdicional.

Trata-se de um dos requisitos da petição inicial e tem parâmetros legais que orientam sua aferição.

No caso posto, é possível aferir de forma mais atualizada o valor do proveito econômico da demanda mediante o fornecimento, pelas empresas associadas da agravante, da documentação exigida pelo juízo singular, no caso, as contas correntes fiscais ou documentos similares.

É certo que a recorrente tem condições de amealhar de seus associados as informações necessárias à adequação do valor da causa.

Cita-se precedentes nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - OPOSIÇÃO EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA -ÁREA RURAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO – ACERTO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1772169-AM, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19-10-2020”. (N.U 1026034-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

Logo, não merece reparos a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021